Tribunal: TJDFT
Processo: 0732853-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732853-49.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MULTIGRAIN S.A. RECORRIDOS: ALGEMIRO LOPES ESCOBAR, CAMILLO ULIANA E MARLENE DEPRA ULIANA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. REQUERIMENTO DE BUSCA REITERADA PELO SISBAJUD. TEIMOSINHA. CURTO LAPSO TEMPORAL DESDE AS ÚLTIMAS PESQUISAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PROBABILIDADE DE ÊXITO. PESQUISA INFOJUD. REQUISITOS. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A reiteração de diligências no sistema SISBAJUD para penhora de ativos financeiros do Executado sujeita-se a dois critérios, que podem ser cumulativos ou independentes: (i) razoável lapso temporal entre as pesquisas; (ii) indícios de modificação da situação financeira do devedor. 2. Não há qualquer disposição legal que imponha critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requisições a serem feitas, merecendo ser levada em conta no caso concreto a viabilidade de se proceder a novas tentativas de penhora on-line, objetivando conferir efetividade à prestação jurisdicional. 3. O período mínimo de 1 (um) ano para reiteração da diligência emerge de interpretação sistemática, baseando-se no lapso temporal que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente (CPC, art. 921, § 4o). 3.1. No caso, constata-se que o lapso temporal desde a última consulta é inferior a um ano, portanto, deve ser indeferida a busca. 4. Os Agravantes deixaram de apontar qualquer dado concreto que revelasse a plausibilidade ou o resultado prático da diligência. 4.1. Não houve demonstração de realização de qualquer diligência para localizar bens do executado, limitando-se a pedir a busca através dos cadastros eletrônicos disponibilizados ao Poder Judiciário. 5. A quebra de sigilo via INFOJUD deve ser deferida quando requeridas em concordância com os princípios da duração razoável do processo bem como o da cooperação. 5.1 O Credor não pode simplesmente abdicar de seu dever de procurar e indicar ativos do devedor que possam responder pelo pagamento da dívida, para acometer única e exclusivamente esse papel ao Juízo. 5.2. Está dentro da discricionariedade do julgador a apreciação quanto à conveniência de usar as ferramentas tecnológicas postas à disposição do Juízo, à vista de sua eficiência ao caso concreto e notadamente quando ainda não regulamentadas especificamente. 6. Recurso conhecido e não provido. Sem majoração de honorários, vez que não estipulados na origem. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e V, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando terem ocorrido omissões e contradição no acórdão impugnado; b) artigos 797 e 835, ambos do CPC e 391 do Código Civil, requerendo a realização da penhora on line via sistema SISBAJUD, na forma “teimosinha” por 1 (um) mês, bem como a efetivação de pesquisa de declaração de imposto de renda no sistema INFOJUD, a fim de possibilitar a satisfação do crédito exequendo, ao argumento de que a execução deve ser conduzida no interesse do credor. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao indicado vilipêndio aos artigos 489, § 1o, incisos IV e V, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, conforme o Superior Tribunal de Justiça, “a Corte de origem manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários a solução da controvérsia, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não se verifica a ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015” (AgInt no AREsp n. 2.672.006/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 13/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à suposta ofensa aos artigos 797 e 835, ambos do CPC e 391 do Código Civil, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porquanto o entendimento da turma julgadora, sobre o sistema SISBAJUD na forma “teimosinha” ser utilizado conforme a análise do caso concreto, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “é possível a reiteração automática de ordens de bloqueio de bens, conhecida como "Teimosinha", mediante utilização do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), desde que a medida seja adequada à situação examinada, conforme os elementos concretos apresentados pelos litigantes. Precedentes” (AgInt no REsp n. 2.153.854/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Ainda, segundo a Corte Superior “na espécie, o acórdão a quo não destoou desse entendimento, ao afastar a possibilidade de reiteração automática de penhora via Sisbajud em razão das circunstâncias concretas da lide” (AgInt no REsp n. 2.164.545/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024). Dessa forma, “a Súmula 83 do STJ é aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, aplicável aos recursos interpostos com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.375.323/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 2/10/2024. A propósito, acerca do indeferimento dos pedidos relacionados aos sistemas SISBAJUD e INFOJUD, o acórdão consignou que “entendo que o curto lapso temporal transcorrido desde as últimas pesquisas infrutíferas ainda não justifica, em tese, nova pesquisa, porque (i) se passou menos de 1 (um) ano desde a última busca de bens, bem como (ii) não foi comprovada a probabilidade de êxito caso deferida nova pesquisa pelo SISBAJUD. (...) No caso, o Agravante não demonstrou que a natureza da atividade econômica desenvolvida pelos Devedores exige a utilização da ferramenta, tendo se limitado a pedir a busca em razão do insucesso nas pesquisas anteriores. (...) Por fim, quanto ao pedido de busca de bens via INFOJUD, o Juízo de origem indeferiu a medida por entender ausentes nos autos prova suficiente de que a parte Exequente tenha se esforçado na localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa de imóveis perante os Cartórios de Registro de Imóveis. (...) Outrossim, esta constitui medida de excepcionalidade que implica na quebra de sigilo fiscal da parte, direito resguardado no art. 5o, inc. XII, da CF, e não é fonte primária para a localização de bens, ainda mais existindo outros meios colocados à disposição do Exequente para investigar a existência de bens” (ID 62502080). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020